Tribunal: STF
Processo: RHC 250293
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 940.695/DF, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990, porque, 



    De acordo com a denúncia, a Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul realizou a investigação denominada DirtyNet, na qual detectou a troca de imagens pornográficas de crianças e adolescentes entre usuários da rede GigaTríbeK. Consta que a investigação encontrou 97 usuários estrangeiros e 63 usuários brasileiros, sendo que, dos usuários brasileiros, 49 foram identificados, dos quais 25 eram residentes em diferentes Estados da Federação. 



    No dia 03 de janeiro de 2012, constatou-se que o usuário denominado "boy-zinho" compartilhou grande quantidade de arquivos contendo pornografia infantil. Foram solicitadas informações acerca do usuário para empresa detentora da GigaTribe, que entregou os dados solicitados, identificando os IPs, data e hora de acessos. Nesse ínterim, verificou-se que "boyzinho" - nome de usuário utilizado pelo réu LUÃ AUGUSTO DE ARAÚJO COSTA - na maioria das vezes, conectou-se do endereço de EDVAN VIEIRA DE LACERDA, seu pai de criação, residente em São Luís/MA. 



     



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para declarar extinta a punibilidade do réu pela prática do crime previsto no artigo 241-B do ECA. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora (Doc. 11), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 28), em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 241-A DO ECA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A exasperação da pena-base foi justificada pela grande quantidade de material apreendido e pela complexidade da conduta, não havendo ilegalidade na dosimetria. 



    5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de agravo regimental. 



    6. Verificada a existência de circunstância judicial negativa, referente à culpabilidade, correta a fixação do regime intermediário e denegação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: inexiste fundamentação apta a justificar o aumento da pena-base e a imposição de regime prisional mais gravoso. Em razão disso, pugna-se pelo provimento do recurso, pelo redimensionamento da pena-base, ou, ainda que mantida a pena, requer a alteração do regime inicial ou a substituição da pena por restritivas de direito. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da matéria, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte, cuja jurisprudência é firme no sentido de que é possível a exasperação da pena-base em casos como o dos autos nos quais sejam apreendidos grande volumes de material contendo pornografia infantil, não sendo exigível a expressa indicação do quantitativo, como argumenta a defesa, mormente porque a própria denúncia explicitou essa informação.



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, cabendo destacar que “a perícia constatou a presença de mais de 1.100 (mil e cem) arquivos de imagem e 200 (duzentos) arquivos de vídeo contendo cenas pornográficas ou de sexo envolvendo crianças e adolescentes, todos encontrados em diretórios relacionados ao aplicativo GigaTribe”.



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No particular, o STJ consignou que: 



    Diante da existência de circunstância judicial negativa, correto o recrudescimento do regime para a modalidade intermediária, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão, conforme art. 33, §3º, do CP. 



    Pelo mesmo motivo, dada a natureza do crime e apreensão de grande quantitativo de material pornográfico infantil, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de não se mostrar socialmente recomendável, nos termos do art. 44, inc. III, do CP 



    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Por fim, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Da mesma forma, as especificidades do caso, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, indicam que o afastamento da medida se deu mediante motivação adequada, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado:



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente